Tribunal: TJSP
Processo: 1019635-82.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANUTENÇÃO NA POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Autor que deseja manter a posse de imóvel locado, em razão do receio de sofrer turbação pelo Réu, que não entregou uma via do contrato assinada ao Autor. Declaração de validade do contrato. Possibilidade. Locação estabelecida entre as partes, ainda que ausente assinatura do contrato pelo locador, em razão da posse do locatário, pagamento de aluguéis e

Ementa:
MANUTENÇÃO NA POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Autor que deseja manter a posse de imóvel locado, em razão do receio de sofrer turbação pelo Réu, que não entregou uma via do contrato assinada ao Autor. Declaração de validade do contrato. Possibilidade. Locação estabelecida entre as partes, ainda que ausente assinatura do contrato pelo locador, em razão da posse do locatário, pagamento de aluguéis e ausência de atos que importam em vontade contrária pelas partes. Princípio da boa-fé. Multa por descumprimento contratual. Impossibilidade. Conduta do Réu, inobstante violadora do princípio da boa-fé, que não encontra esteio no contrato a ensejar a multa por descumprimento contratual. Dano moral. Inexistência. Conduta perpetrado pelo Réu, sem repercussão nos direitos da personalidade do Autor, que não enseja indenização a título de danos morais. Litigância de má-fé. Existência. Réu que declara a inexistência de contrato entabulado entre as partes, mas que por outro lado recebe o pagamento dos alugueres, pratica litigância de má-fé, pois deduz defesa contra fato incontroverso. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.